Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a petição e os documentos novos apresentados. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46